Tribunal: TJSP
Processo: 2270614-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
res, visando um único fim. Há, ainda, identidade de endereços, de administradores, de alguns sócios (majoritariamente). Confusão patrimonial configurada.
Recurso não provido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270614-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empreitada

Relator(a):

Melo Colombi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIADADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. PROVAS.
1. A personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando ela for usada como "escudo" para a responsabilidade da pessoa jurídica, na gestão fraudulenta ou prática atos abusivos que tenha por finalidade burlar a lei ou prejudicar terceiros (Código Civil, art. 50).
2. E a desconsideração "inversa" ou "às

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIADADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. PROVAS.
1. A personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando ela for usada como "escudo" para a responsabilidade da pessoa jurídica, na gestão fraudulenta ou prática atos abusivos que tenha por finalidade burlar a lei ou prejudicar terceiros (Código Civil, art. 50).
2. E a desconsideração "inversa" ou "às avessas" tem cabimento quando há utilização da pessoa jurídica para o desvio de bens pessoais, em prejuízo dos credores. Os requisitos legais são os mesmos.
3. As empresas em questão fazem parte do mesmo grupo econômico e suas atividades são complementares, visando um único fim. Há, ainda, identidade de endereços, de administradores, de alguns sócios (majoritariamente). Confusão patrimonial configurada.
Recurso não provido.*